Tribunal: TJES
Processo: 0012870-45.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012870-45.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HEIDI CRISTINA MARTINS DEWES

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
CONCURSO PÚBLICO.

SOLDADO COMBATENTE

CBM
/ES 2018.
TESTE PSICOSSOMÁTICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS. INOCORRÊNCIA. CANDIDATO REPROVADO ANTES E DEPOIS DA ALTERAÇÃO DO EDITAL.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Não há que se falar em sentença genérica quando o magistrado analisa todos os argumentos relevantes para o deslinde do feito.

2.
Na esteira da jurisprudência deste Tribunal, a etapa de avaliação psicossomática no concurso de Soldado Combatente do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo possui estrita congruência com as normas de regência, não havendo que se falar em qualquer nulidade.

3
.
Tratando-se de teste psicológico, basta à Banca Examinadora a demonstração de que a referida etapa obedeceu critérios objetivos, sendo prescindível que se divulgue como será feita a avaliação ou pormenorize o que será avaliado, sob pena de mácula ao certame.

4.
Ocorrendo a alteração do edital no sentido de ampliar a quantidade de aprovados e ainda assim não logrando êxito o candidato, não há como ser imputado ao certame qualquer equivocidade, mas apenas a ausência de perfil psicológico do avaliado para a carreira escolhida.

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0012870-45.2019.8.08.0024

APTE:
HEIDI CRISTINA MARTINS DEWES

A
P
DO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E INSTITUTO AOCP

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Eminentes pares, conforme relatado,
cuidam-se os autos de examinar a
sentença que julgou improcedente o pleito autoral, o qual consistia no pedido de renovação da etapa de avaliação psicossomática do
concurso inaugurado pelo Edital nº
0
5
/2018 –
CB
MES
.

A

recorrente aponta que restou reprovad
a
tanto sob os critérios da primeira avaliação psicológica, como também após a alteração dos
parâmetros
da prova
e atribui seu desempenho a ausência de clareza das regras adotadas.
Aponta que seu direito ao contraditório foi violado, bem como que a prova
em comento
não teria critério objetivo e pugna ao final pela realização de perícia, uma vez que um profissional particular teria atestado a sua aptidão para o exercício da função adstrita ao cargo para o qual concorreu.

P
ois bem.

A priori
, necessário asseverar que acerca da
s matérias atinentes a suposta nulidade da sentença trazida pel
a
recorrente, penso que seu objetivo nada mais é do que a revisão do ato.

Compulsando os autos, é possível concluir
pela inexistência de
elemento genérico na sentença a ponto de macular a sua validade, na medida em que o magistrado singular pontuou de maneira específica as razões do seu convencimento, não incumbindo a ele afastar todos os argumentos trazidos pelas partes e que não sejam hábeis a alterar o deslinde da controvérsia.

Decerto, ainda que se observe o descontentamento d
a
autor
a
/recorrente com a sua reprovação, o que é perfeitamente compreensível, fato é que a matéria atinente ao fato por el
a
discutido já está sedimentada no âmbito desta Corte, não havendo que se debater teses que não são capazes de influir na alteração do entendimento hoje observado.

Como alegado pel
a
própri
a
recorrente, el
a
foi reprovad
a
tanto na fase em que os critérios de análise psicossomática eram mais rígidos, como também após a flexibilização levada a efeito pela banca examinadora, o que indica a existência de um perfil psicológico d
a
recorrente incompatível com a função para a qual prestou concurso.

A propósito, vejamos
a jurisprudência deste Sodalício
:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. QUADRO DE SOLDADO COMBATENTE (QPMC). EDITAL 01/2018.
LEGALIDADE DO EXAME PSICOSSOMÁTICO PARA CRITÉRIO ELIMINATÓRIO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA QUARTA ETAPA DO CERTAME TANTO ANTES QUANTO DEPOIS DA RETIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O exame de concurso público para o cargo de Soldado Combatente consistiu em quatro fases, sendo o exame psicossomático o último requisito eliminatório. Em edital inicial foi determinado que a contraindicação em um ou mais requisitos do teste psicossomático eliminaria o candidato. Posteriormente, foi retificado o edital para que apenas em caso de contraindicação em três ou mais requisitos do exame psicossomático resultasse na eliminação do candidato, em virtude do alto número de candidatos não aprovados. In casu, é possível verificar que posterior retificação em nada prejudicou o apelante, pois já se encontrava não apto a continuar na seleção.
2. O edital, além de dar publicidade ao exame convocatório, também vincula a Administração Pública e os candidatos a seguirem as determinações nele contidas. 3. A submissão do candidato a exame psicossomático enquanto critério para avaliação de cargo para polícia militar e civil é autorizado mediante lei estadual do Espírito Santo nº 6.839/2001, art. 1º. O art. 9º, X, da lei nº 3.196/1976 reforça a necessidade de aprovação em exame psicossomático no concurso. 4. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que devem ser obedecidos três pressupostos básicos: previsão legal, objetividade dos critérios adotados e possibilidade de revisão via recursal. Analisando o edital verifica-se que todos os elementos estão presentes. Não é necessário que contenha, no edital, detalhamento pormenorizado dos critérios utilizados no exame, mas apenas uma mínima objetividade, até porque, o exame psicotécnico, por si só, possui certo grau de subjetividade, o que impossibilitara a sua pormenorização. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES – Ap. Civel 0037934-91.2018.8.08.0024, 2ª Camara Civel, Rel. Des. Raimundo Siqueira Ribeiro, Julgado em 03/09/2023)

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1.
A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018). 4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada 7. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021
)

Noutra plana, verifica-se que à recorrente fora observado o contraditório na via administrativa, inclusive com a possibilidade de interposição de recurso.

É de se dizer que não restou demonstrado pela recorrente em que momento seu direito de defesa restou violado, na medida em que fora possível impugnar a sua exclusão do certame tanto na esfera administrativa, como também nesta fase judicial, embora a conclusão não lhe seja favorável em nenhuma das duas searas.

Também não há que se falar em impossibilidade de acesso irrestrito aos documentos relacionados a referida etapa do certame, uma vez que no edital de abertura já constava a forma como seria feita a demonstração do resultado, não havendo, pois, qualquer ilegalidade a ser declarada.

Inclusive, sobre o tema colaciono um precedente desta Corte:

“
[...]
Em relação a exibição dos documentos, tem-se que “O Edital também previu, especificadamente no item 10.3.11, a forma em que os candidatos teriam acesso as razões que determinaram a sua contraindicação, não podendo ser considerada a negativa da administração pública em fornecer o resultado fora das hipóteses previstas uma ausência de disponibilização de resultado devidamente fundamentado”.
(TJES, Agravo de Instrumento, 0036255-22.2019.8.08.0024, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 18/06/2021)
(TJES, Agravo de Instrumento 5001200-89.2022.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Julgado em 15/06/2022)

Noutro vértice, melhor sorte não socorre a recorrente quando alega a necessidade de exposição dos critérios da avaliação psicossomática.

Ora, por óbvio, a demonstração específica do que seria objeto de avaliação macularia a própria etapa do certame, esvaziando o intuito avaliativo da Administração com o candidato.

Some-se a isso que no caso em tela, a alteração do edital em nada tem o condão de prejudicar quaisquer dos candidatos, na medida em que foram revistos os critérios para ampliar o número de aprovações, ou seja, apenas beneficiou aqueles que haviam sido reprovados no exame aplicado inicialmente.

Neste ponto, colaciono jurisprudência deste Tribunal:

“
[...]
4. É aparente que o exame psicotécnico foi realizado em obediência às especificações constantes do Anexo III do edital, não se baseando em critérios subjetivos na avaliação do perfil psicológico dos candidatos, mas sim em critérios objetivos. 5. Verifica-se que o agravado foi considerado contraindicado na etapa do exame psicossomático. 6.
Apesar de inconsistências iniciais, a Banca Examinadora posteriormente retificou o resultado do exame do agravado, “para considerar que ele não atendeu as exigências em ‘controle emocional’, ‘iniciativa’, ‘impulsividade’ e ‘ansiedade’”. O resultado retificado reflete corretamente os percentis alcançados pelo candidato no teste realizado. 7. Foi promovida mudança nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático”, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 – CFSD/2018, em resultado da atuação do Ministério Público e do Conselho Regional de Psicologia. Referida mudança, entretanto, em nada influenciou na reprovação do agravado. 8. Referida alteração não é ofensiva aos princípios da legalidade e da impessoalidade, uma vez que se trata de mudança benéfica aos candidatos, e que não alterou os parâmetros de correção. 9. Um dos propósitos da flexibilização dos critérios de aprovação, com a possibilidade de contraindicação em até duas características examinadas – quaisquer que fossem – foi justamente garantir que os resultados finais dos exames fossem baseados em análise técnica global de todo o material produzido pelo candidato, sem que a reprovação fosse consequência de contraindicação em apenas uma única das características examinadas
.
[...](TJES – Agravo de Instrumento nº 5006739-70.2021.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Julgado em 15/08/2022)

Registro que o argumento da recorrente de que as normas editalícias atinentes a etapa psicossomática violaria diretrizes do Conselho Federal de Psicologia também não prospera, isso porque o Procedimento Administrativo instaurado pelo Ministério Público, e que foi citado no recurso, já se findou sem que fossem observadas quaisquer irregularidades.

Como o caso em tela é bastante emblemático e corriqueiro nesta Corte, colaciono precedente específico sobre o argumento acima rechaçado, gize-se:

“
[...]4) Com relação à Nota Técnica emitida pelo Conselho Regional de Psicologia e que deu ensejo a instauração do procedimento investigatório nº 2018.0035.6174-31 na 24ª Promotoria de Justiça Cível de Vitória-ES, é importante destacar que, ao final do procedimento, não foi constatada nenhuma irregularidade e o referido procedimento foi arquivado definitivamente, rejeitando todos os questionamentos do Conselho Regional de Psicologia.[...] (TJES – Agravo de Instrumento nº 5007370-14.2021.8.08.0000, 3ª Camara Cível, Rel. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Julgado em 23/05/2022).

Por fim, considerando que a todo momento a Administração Pública agiu nos estritos lindes da legalidade, não há que se falar em ingerência deste Poder para anular qualquer que seja o ato, dada a sua independência. Com base nessa conclusão, prescinde da realização de qualquer perícia técnica para apurar o perfil psicológico da recorrente, eis que já devidamente avaliada, sem qualquer mácula, durante a realização do concurso.

Diante dessas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários sucumbenciais de R$ 500,00 (quinhentos reais) arbitrados na origem, para R$ 800,00 (oitocentos reais), na forma do item II do Tema 1076, do STJ; mantida a suspensão de exigibilidade por ser a parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.